Tribunal: TJES
Processo: 5008111-45.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008111-45.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ETERNIT S A e outros (6)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por ETERNIT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e TÉGULA SOLUÇÕES PARA TELHADOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Os embargantes alegam omissão quanto ao reconhecimento da ilegalidade da Lei Estadual nº 10.446/2015, sob o fundamento de "constitucionalização superveniente", apontando violação aos arts. 24, § 4º, e 150, inciso I, da Constituição Federal. Requerem o provimento do recurso e o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à alegação de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 10.446/2015; e (ii) analisar o cabimento do prequestionamento dos dispositivos indicados pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

A alegação de omissão exige a demonstração de ausência de manifestação expressa sobre fundamento de fato ou de direito relevante ao deslinde da controvérsia.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria, concluindo pela ausência de omissão, tendo deliberado que a pretensão dos embargantes se traduz em mera tentativa de rediscutir matéria já analisada e decidida.

A jurisprudência do STF, em precedentes vinculantes (ADI 5469/DF e RE 1287019/DF, Tema 1093), reafirma a validade de leis estaduais editadas após a EC 87/2015 para cobrança de DIFAL, condicionada à edição de lei complementar, afastando a alegação de inconstitucionalidade superveniente arguida.

Apesar da inexistência de omissão, o prequestionamento dos dispositivos indicados pelos embargantes foi realizado, conforme requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para a reapreciação de matéria já decidida.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou sobre os dispositivos apontados pela embargante

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 24, § 4º; 150, I; 155, § 2º, XII, ‘a’, ‘d’ e ‘i’; 146, III, ‘a’; CPC, art. 1.022; LC nº 190/2022, arts. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021; STF, RE 1287019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021 (Tema 1093); STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
por

E
TERNIT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e TÉGULA SOLUÇÕES PARA TELHADOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra o v. Acórdão de ID
8947280
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
conheceu e
deu parcial
provimento ao recurso interposto
em face
de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Nas razões recursais de ID
9267577
, o embargante alega, em síntese, que
o Acórdão
padece
de
vício
de omissão
quanto ao reconhecimento da ilegalidade da Lei Estadual nº 10.446/2015 em razão da sua pretendida “constitucionalização superveniente”, com a consequente violação aos arts. 24, §4º, e 150, inciso I da CF.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios, bem como o prequestionamento dos seguintes dispositivos: arts. 1º e 3º da LC nº 190/2022; dos arts. 24, § 4º, 146, inciso III, alínea ‘a’, e 155, § 2º, inciso XII, alíneas ‘a’, ‘d’ e ‘i’, da CF.

S
em contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

O vício de omissão alegado pelo recorrente representa a falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o Tribunal (STJ. 3ª Turma. EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 27/06/2017).

Embora apontada a existência de vício de
om
issão
no
v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário
. Confira-se:

(...)

Segundo a Suprema Corte houve a usurpação da competência da União, a quem incumbe editar norma geral nacional sobre o tema, consignando, ademais, a inadequação do instrumento normativo para veicular a matéria, em ofensa ao art. 155, § 2º, XII, da Constituição Federal.

Restou consignado ainda, por outro lado, que “
são válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015
, que preveem a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto.
No entanto, não produzem efeitos enquanto não editada lei complementar dispondo sobre o assunto
”. (STF. Plenário. ADI 5469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021 e RE 1287019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021) (Repercussão Geral – Tema 1093).

(...
)

Nesse sentido, é certo que
é
inexistente o vício de omissão apontado, de maneira que deve ser desprovido o recurso interposto.

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo embargante
nos presentes
embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.